Tribunal: TJDFT
Processo: 0729829-13.2023.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2023-09-20

Ementa:
Vistos etc. Consoante noticiado pelo eminente juízo de origem1 e aferido mediante consulta ao sítio eletrônico deste Tribunal de Justiça, a ação mandamental da qual emergira o provimento agravado fora resolvida, sendo-lhe colocado termo, nos termos do art. 487, inc. I, do estatuto processual, ante a denegação da segurança postulada. A resolução do “writ” repercute, como é cediço, neste agravo, deixando-o carente de objeto, prejudicando-o, uma vez que, prolatada sentença, todas as questões restaram irreversivelmente superadas e prejudicadas. Esteado nesses argumentos e lastreado no artigo 1.019 combinado com o artigo 932, inciso III, do estatuto processual, nego, ante a inequívoca evidência de que restara carente de objeto, portanto irreversivelmente prejudicado, conhecimento ao vertente agravo de instrumento. Sem custas. Preclusa esta decisão, proceda a Secretaria nos moldes legais de forma a viabilizar o arquivamento dos autos. Intimem-se. Brasília-DF, 15 de setembro de 2023. Desembargador TEÓFILO CAETANO Relator 1 ID Num. 51120027 - Pág. 1